Tribunal: TJPA
Processo: 0115454-22.2015.8.14.0136
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0115454-22.2015.8.14.0136

APELANTE: CONSORCIO TKL

APELADO: ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA, SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DE CANAA DOS CARAJAS, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA
.

ADESÃO AO SISTEMA DE DEDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN.
REQUERIMENTO EFETUADO FORA DO PRAZO PREVISTO NA LEI Nº 661/2014, QUE ALTERA DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO.

INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EMBARGANTE
.
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS
AO DESLINDE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE
. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento à Apelação interposta pelo Embargante, mantendo a sentença que
denegou a segurança.

2-O STJ possui firme entendimento de que
não há obrigatoriedade de que o magistrado responda
a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir.

3-A

1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
, sob o fundamento de que
a alegação de que o prazo para a formalização do requerimento administrativo de dedução do ISSQN nos termos da Lei nº 661/2014, para a obra em questão, teria sido prorrogada pelo Auditor Fiscal por meio do Ofício nº 070/2015, não restou comprovada.

4-Constatou-se que referido ofício trata da hipótese obras ainda não iniciadas, sendo desnecessária qualquer incursão acerca do princípio da confiança legítima utilizado como fundamento do pedido na ação mandamental
,
conforme claramente consignado no julgado.

5-
Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficaram claramente consignadas as questões necessárias ao deslinde da causa
, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada quanto ao ponto abordado.

6-Desta
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão à Embargante.

7-
Embargos conhecidos e rejeitados
, por inexistir os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITADOS os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 12 a 19 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0115454-22.2015.8.14.0136
-PJE)
,

opostos por
CONSÓRCIO TKL
contra o
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CANAÃ DOS CARAJÁS
,
para
sanar omissão no
Acórdão de
Id 8137701,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id 8137701):

“(...)
Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo-se a denegação da segurança nos termos da fundamentação.

(...)”

Em suas razões
(Id 8954938),
o Embargante alega omissão quanto
ao reconhecimento de sua atividade como condição de fruição ao sistema de deduções, bem como, quanto à formalização do requerimento de acesso à sistemática de adesão. Aduz ainda omissão quanto à arguição de instabilidade das relações com a administração pública do município de Canaã dos Carajás.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões apontadas.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id 10068075).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187-grifei)”

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento à Apelação interposta pelo Embargante, mantendo a sentença que
denegou a segurança.

Impende registrar que o STJ possui firme entendimento de que
não há obrigatoriedade de que o magistrado responda
a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir, senão vejamos:

(...)
Cabe ressaltar que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019).

(STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/04/2020 – grifei)

Verificando o Acórdão impugnado, tem-se que, apesar da
tese de omissão do Embargante, a
1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
, sob o fundamento de que
a alegação de que o prazo para a formalização do requerimento administrativo de dedução do ISSQN nos termos da Lei nº 661/2014, para a obra em questão, teria sido prorrogada pelo Auditor Fiscal por meio do Ofício nº 070/2015, não restou comprovada.

Constatou-se que referido ofício trata da hipótese obras ainda não iniciadas, sendo desnecessária qualquer incursão acerca do princípio da confiança legítima utilizado como fundamento do pedido na ação mandamental
,
conforme claramente consignado no julgado, senão vejamos:

“Da leitura do Ofício nº 070/2015 (Id 352278 - Pág. 77) utilizado como sustentáculo do aludido direito líquido e certo do Apelante, observa-se que, além de tratar-se de resposta ao Memorando nº 125/2015 (que não consta dos autos), referido ofício menciona hipótese concernente à requerimento anterior ao início da obra e não faz qualquer menção à hipótese de requerimento do abatimento para as obras já em andamento, ou seja, trata de situação diversa da pretensão da empresa, senão vejamos o teor do documento:

(...)

Com efeito, verifica-se que a alegação do consócio Apelante de que o prazo para a formalização do requerimento administrativo de dedução do ISSQN nos termos da Lei nº 661/2014, para a obra em curso em questão, teria sido prorrogado pelo Auditor Fiscal por meio do Ofício nº 070/2015, não merece amparo, bastando, observar que referido ofício trata da hipótese obras ainda não iniciadas, sendo desnecessária qualquer incursão acerca do princípio da confiança legitima utilizado como fundamento do pedido no presente mandado de segurança.

Assim, não havendo demonstração inequívoca do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, impõese a manutenção da denegação da segurança”

Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficaram claramente consignadas as questões necessárias ao deslinde da causa
, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada quanto ao ponto abordado.

Desta
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10
- grifei)

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/09/2022